Tribunal: TJES
Processo: 5010452-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010452-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

INTERESSADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por merendeira escolar, com renda mensal de R$ 1.892,90. A agravante alega hipossuficiência econômica, apresenta declaração nesse sentido, extratos bancários, comprovantes de endereço em bairro popular e consumo reduzido, além de estar inscrita em programas sociais e ser representada pela Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferi-la apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário.

4.
O art. 99, § 2º, do CPC exige a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, antes de eventual indeferimento do benefício.

5.
O fato de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública Estadual e estar inserida em programas sociais do governo federal reforça a verossimilhança da alegada hipossuficiência, conforme critérios objetivos adotados pela Resolução CSDPES nº 66/2019.

6.
Os documentos juntados aos autos, incluindo extratos bancários, comprovante de renda como merendeira escolar e residência em local compatível com baixa renda, não revelam sinais de riqueza ou movimentações financeiras incompatíveis.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a concessão da gratuidade não exige prova de miséria, mas apenas a demonstração de que o custeio das despesas processuais compromete o sustento do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

contra a r. decisão (evento 67839039 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de
resolução de
contrat
o
c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos
” registrada sob o n° 5007117-26.2022.8.08.0021, movida por
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 02/11 do evento 14571326, a agravante alega que:
I)
o fato de estar representada pela Defensoria Pública já demonstra a sua hipossuficiência, pois o órgão realiza idônea e rigorosa triagem socioeconômica, sendo desnecessária nova comprovação da carência financeira;
II)
“
comprovou sua ocupação e renda mediante apresentação do ‘Recibo de Férias’, no qual consta que exerce a função de Merendeira recebendo um salário base de R$ 1.892,90 (um mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos). Ao contrário do que aduz o Juízo a quo, a Agravante não recebe uma ‘boa remuneração (R$ 2.496,15). Tais valores referem-se a gratificações de férias, direito de todo o trabalhador diante normativa constitucional
”;
III)
a decisão agravada desconsiderou o entendimento jurisprudencial consolidado do TJ/ES e do STJ no sentido de que não é necessária miserabilidade para concessão do benefício, bastando que os custos comprometam a subsistência da parte.

O art. 98, caput, do CPC estabelece que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

A sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil e, no que pertine para a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

De fato, a legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

No caso, entendo que inexistem elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da agravante (art. 99, §3º, do CPC), uma vez que o comprovante de rendimento acostado ao evento 14571328 denota que a agravante exerce profissão de merendeira de escola, com salário de R$1.892,90 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

Além disso, a agravante acostou extrato bancário (evento 14571327) que não demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

O próprio endereço residencial da agravante, no bairro Planalto Serrano em Serra/ES, e mesmo o valor do seu baixo consumo (evento 63058854 dos autos de origem), corrobora a declaração de hipossuficiência por ela apresentada.

Acrescente-se, ainda, que, em consulta ao sítio do portal da transparência, a recorrente está inserida em programas sociais do governo federal, bem como está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que considera hipossuficiente pessoas com renda mensal bruta individual de até 02 (dois) salários mínimos mensais, nos termos do art. 4º, §2º, da Resolução CSDPES nº 66, de 01º de novembro de 2019, de modo que o deferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – DEMONSTRADA – DAR PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
2. Restou demonstrado que a atual renda mensal auferida pela Recorrente são insuficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, devendo-se deferir o pedido de gratuidade da justiça.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0008797-94.2019.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 21/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal. 2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 4.
O Agravante comprovou ser beneficiário de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade da renda mensal percebida diante de eventuais sinais de riqueza ou de posses não declaradas, o que leva a crer que os ônus decorrentes das custas e despesas processuais representam, na hipótese, óbice ao acesso à justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5013488-35.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOISA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

O risco de banalização do instituto da gratuidade não pode servir de óbice para restringir direitos fundamentais de pessoas notoriamente vulneráveis, como é o caso da agravante, que recebe pouco mais de um salário mínimo, mora em local compatível com a alegada hipossuficiência financeira, está inserida em programas sociais do governo federal e representada por órgão público incumbido de promover assistência jurídica gratuita.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e considerando o conjunto probatório produzido, entendo ser de rigor a concessão do benefício da justiça gratuita a agravante, reformando-se a decisão de primeiro grau que o indeferiu.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir a agravante o benefício da gratuidade da justiça, com todos os efeitos legais dela decorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.